Tribunal: TJMT
Processo: 0033181-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Apelação no 0033181-27.2016.811.0041
Apelante: Rubens Benedito de Oliveira
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S/A.
Apelação interposta pelo autor Rubens Benedito de Oliveira.
AÇÃO: Ação de Cobrança no 0033181-27.2016.8.11.0041, código 1153304, proposta por Rubens Benedito de Oliveira, aqui apelante, em face de Bradesco Vida e Previdência S/A..
SENTENÇA: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00.
Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o autor, aqui apelante, informa ter juntado a declaração de renda de 2019 e os últimos comprovantes do valor que recebe a título de aposentadoria por invalidez.
Pois bem. Em que pese as alegações, verifica-se que o autor recorrente não logrou demonstrar a alegada miserabilidade.
Contrariamente ao que sustenta também não apresentou declaração de renda do ano de 2019, mas tão somente a Cédula “C” utilizada para instruir a declaração de renda, cujo documento comprova apenas os rendimentos. Todavia, não comprova eventual existência de patrimônio e outras eventuais rendas.
Aliado a esse fato tem-se que, embora se trate de aposentado por invalidez, a remuneração bruta percebida pelo autor apelante é de R$5.116,49, que descontados empréstimos, resultou em R$3.579,00 líquidos, isso no mês de junho de 2020. Valor este, cujo eventual comprometimento, o autor apelante não comprovou ocorrer, porquanto, não apresentou nenhum documento a respeito de possíveis dívidas suportadas com esse valor.
Aliás, vê-se que o benefício já foi indeferido na origem, por decisão irrecorrida, e o autor apelante fez o recolhimento de R$6.529,73, valor este que repercute contrariamente as alegações feitas nesta fase de recurso, cuja piora de situação financeira desde a data que fez o referido recolhimento até agora não logrou comprovar.
Ademais, verifica-se que a sentença, cujo fragmento se transcreve, consigna que o autor apelante sustenta já ter recebido do banco requerido apelado o valor de R$368.638,73 a título de prêmio decorrente da aposentaria por invalidez e que pleiteia o recebimento de mais outros R$326.486,50.
Fragmento da sentença:
“Vistos etc.
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RUBENS BENEDITO DE OLIVEIRA contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que era funcionário do Banco Bradesco S/A desde 1984, quando foi obrigado a aderir ao seguro de vida de apólices n. 850.688 e 850.689, pagando mensalmente a contribuição.
Relata que na data de 28.01.2000 foi afastado por estar acometido por LER DORT, e desde então está incapaz para desempenhar suas funções. Relata ainda que a invalidez foi confirmada por sentença proferida em Ação de Aposentadoria por Invalidez, mas mesmo a requerida realizou o pagamento de apenas R$ 368.638,73 (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), restando um remanescente de R$ 326.486,50 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).
Diante disso, ajuizou a presente ação buscando a complementação do valor do prêmio por invalidez permanente e indenização por danos morais.” (grifei).
Assim, esse conjunto de fatores, afasta a alegada hipossuficiência.
Conforme já consignado no despacho anterior, que determinou a intimação do autor apelante para comprovar a alegada hipossuficiência, é certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
Isso posto, indefere-se o pedido de justiça gratuita e determina-se o recolhimento do preparo, na forma simples, em cinco dias úteis, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator